Tribunal: TJDFT
Processo: 0730496-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730496-30.2022.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDOS: MAESTRO VINHOS COMERCIO, EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA, FABIO JÚNIOR GONÇALVES DE FREITAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO TÍTULO ORIGINAL. CARTULARIDADE. POSSIBILIDADE DE CIRCULAÇÃO. EMENDA NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 1. A nota promissória possui natureza de título de crédito, e, em decorrência, tem como características a cartularidade e a possibilidade de transmissão do crédito, por meio de endosso, razão pela qual não é possível aferir se houve a circulação do título sem a juntada do título original, ou, como facultado pelo Juízo de origem, da foto do documento ou de sua digitalização colorida (frente e verso). 2. Assim, não atendido o comando judicial de emenda, é mister a extinção do processo, conforme consignado na sentença. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente insurge-se contra a decisão colegiada sem, contudo, indicar, com clareza, os dispositivos de lei federal supostamente violados ou objeto de divergência jurisprudencial e sem, sequer, colacionar os paradigmas para a demonstração do alegado dissídio pretoriano. Sustenta que a inicial foi apresentada com vasta documentação e que o indeferimento da inicial viola o devido processo legal. Pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI, OAB/DF 34.602-A (ID Num. 59143845 - Pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, porquanto “a falta de expressa indicação e de demonstração de ofensa aos artigos de lei apontados ou de eventual divergência jurisprudencial inviabiliza o conhecimento do recurso es pecial, não bastando a mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.302.740/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). Ademais, “a mera citação de passagem de dispositivos legais no corpo das razões recursais não satisfaz tal requisito, já que é impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto” (AgInt no AREsp n. 2.087.834/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Nesse sentido: (AgInt no AREsp n. 2.355.302/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Ressalte-se, inclusive, que não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. É assente na Corte Superior que “para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso” (AgInt no AREsp n. 2.253.967/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017